Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-36.2018.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800001-36.2018.8.14.0072

APELANTE: M. S. D. S. C., ANA MARIA DA SILVA

APELADO: IRACI DE JESUS AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800001-36.2018.8.14.0072

APELANTE: M. S. D. S. C., ANA MARIA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: INGRYD OLIVEIRA COUTO - PA14834-B
Advogado do(a) APELANTE: INGRYD OLIVEIRA COUTO - PA14834-B

APELADO: IRACI DE JESUS AMORIM

Advogados do(a) APELADO: TADEU ANDREOLI JUNIOR - PA24920-A, ALTAIR KUHN - PA9488-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DE BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por M.S.S.C., representada por A.M.S., contra sentença da Vara Única de Medicilândia que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra I.J.A., sob o fundamento de incompetência absoluta da Justiça Estadual. A demanda tinha como objeto a exclusão da ré do rol de beneficiários de pensão por morte concedida pelo INSS, bem como a condenação ao pagamento de indenização pelos valores recebidos e por supostos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Estadual ou à Justiça Federal processar e julgar ação que visa à exclusão de beneficiária de pensão por morte e indenização decorrente de suposta indevida habilitação no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de pedir e o pedido principal não se restringem ao reconhecimento ou à inexistência de união estável, mas envolvem diretamente a legitimidade da concessão de benefício previdenciário pelo INSS.

A análise da regularidade da habilitação como beneficiária de pensão por morte insere-se na competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, por envolver autarquia federal.

A discussão sobre eventual união estável possui natureza meramente acessória, não afastando o caráter previdenciário da demanda.

A chamada competência delegada prevista na Lei nº 13.876/2019 não autoriza o ajuizamento de ação previdenciária apenas contra particular, sem a presença do INSS no polo passivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar demandas relativas à concessão, revisão ou exclusão de benefícios previdenciários, ainda que incidentemente se examine a existência de união estável (STJ, CC nº 191199/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 28.02.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Federal processar e julgar ações que envolvem a exclusão de beneficiários e a revisão de pensão por morte, ainda que se discuta incidentalmente a existência de união estável.

Ações previdenciárias não podem ser propostas apenas contra particulares, sendo indispensável a presença do INSS no polo passivo.

A competência delegada não afasta a natureza federal da matéria, nem legitima a propositura da demanda diretamente na Justiça Estadual quando ausente a autarquia previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 1.723; Lei nº 13.876/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 191199/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 28.02.2024, DJe 04.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 20__ em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por M.S.S.C., representada por A.M.S.,

objetivando a reforma da sentença proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Medicilândia, que extinguiu o feito em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual para analisar o feito na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de I.J.A.

A ação originária versava sobre a exclusão da ré do rol de beneficiários da pensão por morte concedida pelo INSS, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais. Alega a autora que a ré declarou ser a atual companheira de seu genitor, o que, em razão do falecimento deste, levou à divisão da pensão por morte. Em razão da alegação da demandada e da divisão da pensão (um salário mínimo), aduz que incorreu em grandes prejuízos financeiros, pois deveria estar recebendo integralmente o montante do benefício previdenciário.

A sentença recorrida fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como competente exclusivamente a Justiça Federal para processar e julgar ações que envolvam a concessão, revisão ou exclusão de benefícios previdenciários, mesmo que sejam necessárias análises incidentais sobre a existência de união estável. O juízo
a quo
destacou que, embora a discussão sobre a união estável fosse acessória, o pedido principal versava sobre a exclusão de beneficiária de benefício previdenciário, matéria de competência federal, conforme art. 109, I, da Constituição Federal.

Nas razões recursais de (ID 26622722), a autora alega que a Justiça Estadual teria competência para julgar o feito, argumentando que a discussão sobre a união estável seria o núcleo da demanda. Ressalta, ainda, o prejuízo decorrente da extinção do processo e pede o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Justiça Federal sem extinção do processo.

Contrarrazões da apelada em petição de ID 26622726. Em síntese, sustenta a manutenção da sentença, reforçando que a competência da Justiça Federal é inquestionável para matéria previdenciária, independentemente de análise acessória sobre a união estável. A ré argumenta que a autora não requereu a citação do INSS ou a aplicação do art. 15 da Lei nº 5.010/1966, o que reforça a competência federal.

Parecer do MP em petição de ID 31056049, na qual se manifesta pelo desprovimento do recurso interposto.

É o breve relatório.

VOTO

V
OTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação ajuizada por menor, visando à condenação da ex-convivente de seu falecido pai ao ressarcimento de valores percebidos a título de pensão por morte, bem como à indenização por danos morais, sob o fundamento de que a referida companheira não mantinha vínculo de união estável com o
de cujus
na data do óbito.

Com efeito, a sentença proferida pelo juízo de piso extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a matéria objeto da lide está inserida na competência da Justiça Federal, por se tratar de pretensão atinente à revisão de benefício previdenciário.

Nas razões recursais, a apelante defende, em suma: que a controvérsia gira em torno da existência ou não de união estável entre o falecido e a requerida, matéria de competência da Justiça Comum Estadual, conforme previsão do art. 1.723 do Código Civil, e que a demanda possui natureza eminentemente cível e não previdenciária, por tratar de reparação de danos causados pela indevida habilitação da requerida como beneficiária de pensão por morte;

Entretanto, entendo que razão não assiste à apelante.

A controvérsia trazida aos autos, conforme expressamente reconhecido pela própria recorrente em suas razões recursais, não versa, de forma autônoma e originária, sobre a existência ou não de união estável entre o falecido e a ré, mas sim sobre a legitimidade da habilitação da recorrida como beneficiária de pensão por morte e os supostos prejuízos materiais e morais que daí decorreriam.

Ora, a discussão sobre a legitimidade de concessão de benefício previdenciário – ainda que mediante alegação de inexistência de vínculo afetivo entre o segurado e o beneficiário – insere-se no âmbito da relação jurídico-previdenciária, cujo ente concedente é o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência Social.

Nesse cenário, o deslinde da controvérsia necessariamente envolve a análise da regularidade da concessão de benefício previdenciário de natureza estatutária, cujo único ente responsável pela análise, revisão, manutenção ou eventual cancelamento é a autarquia previdenciária.

Portanto, o pedido de ressarcimento de valores supostamente pagos de forma indevida à ex-convivente do falecido, bem como o pleito de indenização por danos morais decorrentes do suposto erro na habilitação do benefício, configuram matéria que se insere na competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Vejamos:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho."

De outro lado, não se trata, como sustenta a apelante, de típica ação declaratória de reconhecimento ou inexistência de união estável entre particulares, hipótese na qual, de fato, a competência seria da Justiça Estadual.

Ainda que se discuta a existência, ou não, de relação afetiva entre o falecido e a requerida, tal debate é acessório ao objeto principal da lide, que é a revisão da legitimidade de concessão de benefício previdenciário e seus efeitos patrimoniais, matéria indissociável da atuação do INSS e, portanto, da Justiça Federal, conforme acima demonstrado.

Para que se possa determinar eventual cometimento de ato ilícito e consequente reparação pelos danos causados, é imprescindível que seja aferido, de fato, que a recorrida não possuía legitimidade para pleitear a pensão, e tal questão poderá ser apreciada somente na Justiça Federal.

Quanto à alegação de aplicação da competência delegada prevista na Lei nº 13.876/2019, a tese também não prospera.

Referida norma estabelece que, em determinados casos, quando o domicílio do segurado estiver situado a mais de 70 km de uma sede de vara federal, poderá a ação previdenciária ser ajuizada na Justiça Estadual, em razão da chamada “competência delegada”. Contudo, a delegação de competência não desloca a natureza federal da jurisdição, de modo que a Justiça Estadual atua em nome da Justiça Federal.

Assim, a circunstância de a comarca de Medicilândia estar situada a mais de 70 km da vara federal mais próxima não legitima o ajuizamento da ação, com natureza nitidamente revisional de benefício previdenciário, diretamente contra particular e sem a presença da autarquia previdenciária no polo passivo, hipótese em que resta evidente a inadequação da via eleita e, por conseguinte, a incompetência absoluta do juízo estadual.

A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma pacífica nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA CIRCUNSTÂNCIA EM QUE O SEGURADO FALECEU . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Ressalvado o disposto no art. 109, § 3º, da CF/88, as ações que envolvam concessão e revisão de pensão por morte, independentemente da circunstância em que o segurado faleceu, devem ser processadas e julgadas na Justiça Federal .

(STJ - CC: 191199 RS 2022/0270398-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 28/02/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/03/2024 RSTP vol. 419 p. 188)

Dessa forma, entendo que não merece reforma a decisão de piso, razão pela qual nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença de piso,
nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026